Tribunal: TJDFT
Processo: 0701908-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO SOB O RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. IPTU E TLP. NECESSIDADE. PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese (Tema n. 1074 - REsp n. 1.896.526/DF) no sentido da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha em arrolamento sumário. Por outro lado, o colegiado pontificou a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio para a mesma finalidade.

2. Na hipótese, a certidão positiva de débitos tributários aponta a existência de débitos de IPTU e TLP, relativos ao espólio inventariado e referentes aos anos de 2022 e 2023.

3. Em que pese ser desnecessária a comprovação de pagamento do ITCD, é certo que a quitação dos débitos relativos ao ITPU e à TLP permanece como condição para lavratura do formal de partilha, na forma do art. 192 do CTN e da jurisprudência consolidada do c. STJ.

4. Assim, imperiosa a reforma parcial da r. sentença, a fim de condicionar a expedição do formal de partilha à comprovação de pagamento dos débitos de IPTU e TLP, informados na certidão positiva de débitos tributários, bem como de outros tributos porventura existentes sobre o bem do espólio, apenas.

5. Recurso conhecido e provido.